Tribunal: TJSP
Processo: 1026105-93.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Empréstimo pessoal. Taxa de juros abusiva, acima da média de mercado. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Taxa mensal de 22,8%. Abusividade comprovada. Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme consulta ao

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Empréstimo pessoal. Taxa de juros abusiva, acima da média de mercado. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Taxa mensal de 22,8%. Abusividade comprovada. Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme consulta ao "site" do Banco Central do Brasil. Deve ser aplicada a taxa média de juros relativa à operação de concessão de crédito pessoal não consignado ao contrato em questão. A devolução do indébito deve ser feita de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé pela ré.

DANO MORAL. Pretensão da autora de condenação da ré ao pagamento de indenização. DESCABIMENTO: Somente se dá o dano moral quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento na sua autovalorização, em decorrência de ato ilícito, o que não ocorreu no caso em análise. O empréstimo foi livremente contraído pela autora e os descontos ocorreram com o seu consentimento. Ademais, a autora utilizou-se espontaneamente do crédito disponibilizado pela instituição financeira.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.